Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005204-21.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 32.424.531/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (APELANTE), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (APELADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelos Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI e ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS
de Acórdão que,
à unanimidade
, negou provimento ao Apelo interposto em face de
JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS e outros.
Eis a ementa do Acórdão (ID. 239479150):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A DEMANDA POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE MAIS DE UMA TESTEMUNHA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PARA O ÊXITO DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELA AUTORA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE O IMÓVEL – A PARTE REQUERIDA É A LEGÍTIMA LOCATÁRIA E POSSUIDORA INDIRETA DO IMÓVEL SOB CONTENDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

Ressalta-se que o Julgador singular, quando do indeferimento das demais testemunhas apresentadas por ambas as partes, rejeitou as oitivas em decisão fundamentada.

Mérito.

Para o êxito da pretensão reintegratória é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração.

Não é possível visualizar dos autos o preenchimento dos referidos requisitos pela parte autora. Em verdade, não há sequer demonstração inequívoca do exercício da posse da autora no imóvel objeto do litígio, pois ao tempo do ajuizamento da demanda, o imóvel sob contenda estava locado originariamente em favor da requerida.

A autora sequer detinha de legitimidade para o exercício da alegada posse no imóvel para pleitear em Juízo a proteção possessória.

Os Embargantes adentram no mérito da demanda e apontam o vício da contradição e omissão na decisão recorrida; sustentam que o Colegiado não se atentou quanto ao fato de que as Embargantes exerciam a posse no imóvel anteriormente em relação aos Embargados. Sustentam que há nos autos provas contundentes que confirmam as alegações dos Recorrentes.

Destacam que os Embargados praticaram esbulho clandestino e precário no imóvel objeto do litígio, o que pode ser comprovado, também, mediante análise das provas constantes nos autos de n. 1015184.26.2019.8.11.0003,
“quando determinou vistoria no imóvel, comprovando inclusive que todos os equipamentos da empresa CR CHECAUTO E ONEIDA, encontram-se na posse dos requeridos de forma clandestina, já que nada foi transferido aos mesmos.”

Aduzem que os Embargados abriram uma nova empresa no local e induziram o locador inclusive a celebrar novo contrato de locação no intuído de assumir a atividade da empresa de forma clandestina, logo, tal pratica deve ser reprimida por este Tribunal para não ocasionar a perda de segurança jurídica.

Por fim,
defendem a necessidade de se prequestionar matéria para fazer constar expressamente os dispositivos legais, quais sejam:
A) artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF, art. 37, caput, da CF, art. 93, IX, da CF, bem como STJ – 2a T., AgRg no REsp 1500103 / SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 14.04.2015. B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil 1.210 do Código Civil e artigos 558, 560 561 e 562, ainda, artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil.

Convictos nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 238321682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Razão não assiste aos Embargantes.

Observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que sequer restou demonstrado o exercício da posse dos Embargantes no imóvel objeto do litígio.

Com efeito, observou-se dos autos que o imóvel
sub judice
, ao tempo do ajuizamento da demanda, estava locado originariamente em favor da requerida
ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES,
como se constata do ID. de origem 45718709; a autora figurou no contrato somente como fiadora.

Dito de outro modo, a autora sequer detinha de legitimidade para o exercício da alegada posse no imóvel para pleitear em Juízo a proteção possessória.

Restou esclarecido, também, que o conjunto probatório amealhado à colação milita em favor da parte requerida, que comprova o exercício da posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Por fim,
em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
consoante redação do art. 1.205.

Quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.

Diante de todo exposto, da leitura conjunta das razões recursais com o Acórdão objeto da embargalidade, denota-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem supridos no
decisum
, notadamente porque o colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024